Tribunal: TJDFT
Processo: 0717073-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MEDICAMENTO “OFF LABEL”. PARECER DO NATJUS. RECUSA DEVIDA. EXIGÊNCIA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS. JUSTIFICATIVA MÉDICA GENÉRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo plano de saúde contra a sentença que o condenou na obrigação de fornecer o tratamento “off label” e os materiais cirúrgicos, além de condená-lo ao pagamento de astreintes e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, a possibilidade de concessão de tratamento “off label”, o (des)cumprimento da obrigação de fornecer os materiais cirúrgicos, o cabimento de indenização por danos morais e de exclusão ou redução das astreintes.
III. Razões de decidir.
3. O magistrado é o destinatário das provas, podendo indeferir aquelas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa, conforme art. 370 do CPC. A ausência de determinação de prova pericial, por si só, não implica em cerceamento de defesa, a menos que esteja comprovada a imprescindibilidade do meio de prova para elucidação da causa.
4. De acordo com a manifestação do NATJUS, a indicação do médico da Apelada não está em conformidade com a bula do “nivolumabe”, configurando, então, tratamento “off label”. O NATJUS manifestou-se no sentido de que a Autora não é elegível para o tratamento pleiteado, não há manifestação da CONITEC sobre o nivolumabe para o tratamento de câncer de pulmão, além de que as principais diretrizes de sociedades especializadas também não preveem o uso do tratamento pleiteado.
5. No caso dos autos, é possível concluir pela ausência de pertinência da prescrição do medicamento nivolumabe, visto que não foram atendidas as exigências contidas no EREsp 1886929-SP e no art. 10, §13 da Lei n. 9.656/1998.
6. Por força do art. 435 do CPC, não se admite documento novo (relatório médico confeccionado para impugnar a manifestação do NATJUS) solicitado à médica assistente e apresentado apenas em sede recursal.
7. Era ônus probatório da Autora (art. 373, I, do CPC), do qual não se desincumbiu, a demonstração de que os materiais cirúrgicos autorizados inicialmente pelo plano de saúde não possuíam a mesma finalidade e eficácia dos solicitados pelo médico de forma específica. O plano de saúde não está obrigado a fornecer materiais de marca específica, conforme dispõe a Resolução CFM 1.956/2010.
8. Ao se entender que não foi comprovada a incorreção dos materiais cirúrgicos autorizados pelo plano de saúde, em substituição aos exigidos pelo médico, incide ao caso a justa causa para o descumprimento parcial da liminar (art. 537, §1o, II, do CPC), possibilitando-se assim a exclusão das astreintes.
9. É incabível a indenização por danos morais, diante do entendimento de que o tratamento “off label” pleiteado não é justificado para o caso da Autora, além de que ela não se desincumbiu de seu ônus da prova acerca da inadequação dos materiais cirúrgicos inicialmente oferecidos pelo plano de saúde.
IV. Dispositivo e tese.
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “Diante da inobservância dos requisitos estabelecidos no EREsp 1886929-SP e no art. 10, §13 da Lei n. 9.656/1998, não é cabível a condenação do plano de saúde ao fornecimento de tratamento “off label”. O plano de saúde não está obrigado a fornecer materiais ou instrumentos cirúrgicos de marca específica, conforme dispõe a Resolução CFM 1.956/2010.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 435 e 537. Lei n. 9.656/1998, art. 10, §13. Resolução CFM 1.956/2010. Resolução n. 465/2021, da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1886929-SP, súmula 608 e Tema 706.
TJDFT, APC 0744806-73.2024.8.07.0000, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/02/2025, p. 14/03/2025